Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-70.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARROMBAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/6. TENTATIVA. REDUÇÃO DE 1/2 (METADE). PENA DE MULTA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, bem como do artigo 307, todos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo arrombamento; e falsa identidade), à pena de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, ambas no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 9 (nove) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões sob discussão se referem aos pedidos de: (i) reconhecimento da participação de menor importância; (ii) o afastamento das circunstâncias do crime, por ter sido praticado durante o repouso noturno; (iii) redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa; iv) fixação do regime inicial aberto; e v) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em participação de menor importância quando o conjunto probatório revela nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os agentes, sendo o apelante responsável pela vigilância externa e suporte à fuga, conduta que se mostra relevante e indispensável à empreitada criminosa, configurando coautoria plena segundo a teoria do domínio do fato.
4. Presentes duas qualificadoras no crime de furto, possível que uma delas seja considerada como elementar do tipo qualificado e a outra seja utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, sem que venha a configurar “bis in idem”.
5. “Ainda que seja vedada a possibilidade do reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena, em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno, nos casos de furto qualificado, não há impedimento de que essa circunstância temporal seja valorada em desfavor do recorrente, na primeira fase da dosimetria da pena, em razão de a conduta praticada nesse período se revestir de maior reprovabilidade” (Acórdão 2019988, 0707523-82.2021.8.07.0012, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025).
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. Não há falar em fixação de regime mais brando que o semiaberto quando este foi fixado conforme os critérios do § 3o do artigo 33 do Código Penal, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que indicam não ser recomendável o regime aberto frente à finalidade da pena para o caso.
9. Não se fala substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nem em suspensão condicional das penas se não preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, do Código Penal.
IV – Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.